Tribunal: TJMT
Processo: 1005128-22.2019.8.11.0006
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005128-22.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA - CNPJ: 07.017.934/0001-85 (APELANTE), GUSTAVO DE MELO FRANCO TORRES E GONCALVES - CPF: 071.275.866-67 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE), ELEN SANTOS ALVES DA SILVA - CPF: 012.212.451-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DE OFÍCIO, DESCONSTITUIU A SENTENÇA E NÃO CONHECEU DO APELO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO ADMINISTRATIVO -

INSTRUÇÃO PROBATÓRIA DEFICIENTE - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PREJUDICADO.

Desconstituição da sentença, reabrindo-se a instrução, a fim de que seja realizada prova pericial, para verificar as reais condições do serviço prestado e sua duração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA - ME contra sentença do juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres que julgou improcedente o pedido nos autos da Ação de Cobrança n. 100528-22.2019.8.11.00006, ajuizada contra o MUNICÍPIO DE CÁCERES, condenando-a ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, no patamar equivalente a 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, §2°, incisos I a IV, do CPC (id. 178677657). Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (id. 178677663).

Em suas razões para reforma da sentença, a recorrente alega que este ato judicial
“apesar de ter
apontado a possibilidade de rescisão contratual pela Administração Pública, no caso de má prestação de serviços, não estamos tratando do referido cenário no caso em tela, eis que não há nos autos sequer a comprovação de eventual tentativa do Apelado em rescindir o contrato celebrado entre as partes”.

Adiante, aduz insubsistente a asserção, na sentença, de que a recorrente não realizou o serviço ou, quando o fez, não prestou em conformidade com o contrato. Reporta que o circuito já estava instalado e entregue em julho/2017, e em 01/08/2017 foram repassadas as informações de IP e acesso para o Sr. Carlos (fiscal à época) e informado que a velocidade ainda não estava de acordo com o contratado, razão pela qual o serviço não seria cobrado, o que ocorreu somente a partir de 05/09/2017, data em que o circuito foi testado na presença do fiscal municipal, tendo sido homologado.

Após discorrer sobre as oscilações apontadas na troca de mensagens entre as partes, nos meses de setembro, outubro e novembro de 2017, nenhuma delas com resolução em período superior ao pactuado (08 horas), afirma que em todos os meses seguintes não houve qualquer registro de indisponibilidade e, muito embora tenha permanecido fornecendo o serviço contratado, o apelado não adimpliu a obrigação de pagamento.

Nesse cenário, indaga:
“[...] se a apelante não prestou o serviço à contento, por qual razão o Apelado não comprovou nos autos a rescisão do contrato celebrado entre as partes ou a instauração de processo administrativo para apurar a suposta conduta da Apelante? [...]

por qual razão o Apelado não comprovou nos autos que foi obrigado a contratar os serviços de internet de terceiros? É lógico que uma Prefeitura não ficou sem internet pelo período de quase um ano”.

Em remessa aos relatórios emitidos pelo apelado e ao testemunho nos autos, diz que houve contradição na sentença, pois
“o próprio Apelado emitiu relatório atestando a prestação de serviços a contento, sendo o referido relatório corroborado pela testemunha ouvida nos autos, mas, de maneira completamente contraditória a sentença proferida ignorou tal fato”.

No mais, salienta que o serviço foi prestado pela apelante até maio/2018, quando terminou a vigência contratual. No entanto, o apelado, a fim de eximir-se da obrigação de pagamento por todo o período de serviço prestado, fez constar em seu relatório que a resolução contratual se deu em fevereiro/2018, o que não é verdade.

Nesses termos, aqui abreviados, requer provimento ao recurso, par reformar a sentença, no intuito de condenar o apelado ao pagamento dos valores devidos, conforme descrito na petição inicial, e ainda, a condenação do apelado por litigância de má-fé, com fulcro no do art. 80, I, II e V e art. 81 do CPC, uma vez que aquele alterou a verdade dos fatos, apresentou defesa ciente que destituída de fundamento, agiu de modo manifestamente temerário e deduziu defesa contra fatos incontroversos.

Subsidiariamente, requer a reforma da sentença, para condenar o apelado a remunerar a apelante pelos serviços efetivamente prestados, porquanto o próprio apelado juntou aos autos relatório apontando a entrega dos serviços nos moldes ajustados em contrato (id. 27693471), devendo o valor ser apurado em liquidação de sentença (id. 198259669).

Em contrarrazões, pelo desprovimento do recurso, o apelado alega, em suma, que
“por meio da fiscalização do contrato informou que a empresa não cumpriu o contrato adequadamente os serviços contratados. Como resultado, o serviço não foi atestado e os pagamentos não foram efetuados, nos moldes previsto no contrato pactuado: [...] Portanto, se o serviço prestado não foi realizado conforme o contrato estabelecido, o pagamento não pode ser efetuado, conforme regulamentado nas cláusulas contratuais.”

(id. 17867769).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso devolve a exame o direito da empresa autora ao recebimento da contraprestação do Município de Cáceres, relativa à execução do Contrato Administrativo n. 86/2017-PMG, oriundo do Pregão Eletrônico n. 35/2017/PMC,
cujo objeto versava sobre “
Contratação de empresa especializada para fornecimento de link e suporte técnico dedicado de acesso à internet a Prefeitura Municipal de Cáceres, localizada no estado de Mato de Grosso, através de fibra óptica,
por no mínimo 12 meses”
, com data de assinatura em 29/05/2017 (id. 178674066/178674067).

A Cláusula Primeira, acerca da descrição do objeto, consigna

07 meses do material/serviços de
“LINK DE ACESSO A INTERNET 50MB, DISPONIBILIZAÇAO DE LINHA PARA COMUNICAÇÃO/TRANSMISSÃO DE DADOS, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANTENÇÃO DE UM CIRCUITO DE ACESSO, SÍCRONO , DEDICAOD À INTERNET NA VELOCIDADE DE 100 MBPS, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA ”,
no valor unitário de R$ 20.500,00 (vinte mil e quinhentos reais), com preço total de R$ 143.500,00 (cento e quarenta e três mil e quinhentos reais).

A Cláusula Segunda - Do Valor, informa o valor total de R$ 246.000,00 (duzentos e quarenta e seis mil reais), e especifica o
“Pedido de Empenho no 02036/17 de 26/05/2017, no valor de R$ 143.000,00 (Cento e quarenta e três mil e quinhentos reais), ficando um saldo a ser empenhado posteriormente de R$ 102.500,00 (Cento e dois mil e quinhentos reais), conforme previsão financeira e orçamentária do exercício de 2017/2018”.

Como é trivial, a ação de cobrança, de natureza cognitiva, destina-se a obter condenação do devedor ao pagamento de dívida líquida, todavia, não necessariamente certa quanto à sua existência.

No pressuposto fático, a autora assevera ter prestado os serviços objeto do contrato administrativo em questão, cuja cobrança deu-se a partir de 05/09/2017, contudo, o Município deixou de quitar 9 (nove) mensalidades, conforme as Notas Fiscais de números e respectivas data de emissão: 000000005, de 03/10/2017; 00000007, de 06/11/2017; 000000003, de 04/12/2017; 000000021, de 09/01/2018; 00000110, de 05/02/2018; 0000000226, de 02/03/2018; 000000313, de 02/04/2018; 00000343, 03/05/2018 e 000000435, 06/06/2018 (id. 1786740068).

Na inicial, a autora esclarece que houve erro material nas Notas Fiscal n. 005/2017 e 007/2017, referente aos meses de setembro e outubro de 2017, daí a apresentação de planilha com o valor correto.

Em contestação, com base nos relatórios quadrimestrais e termos do contrato, o Município impugnou os documentos, uma vez que não houve o atestado de realização dos serviços, propondo a seguinte conclusão
- verbis: “Ora, não há qualquer dúvida que pagamento das parcelas pleiteadas pela autora, não foram pagas porque não houve prestação de serviço, e se houve foi em desacordo como o contrato firmado por ambas as partes” (id. 1786674085).

Os fundamentos da r. sentença para julgar a improcedência do pedido podem ser resumidos nos seguintes excertos:

“
Desta forma, do cotejo dos problemas apresentados nos serviços prestados pela autora e os termos do contrato administrativo anexado ao id. 27693474, verifica-se que a autora foi ineficiente na prestação dos serviços, não respeitando várias das obrigações estipuladas no contrato administrativo de id. 27693474.

[...]

Desta maneira, da análise do cipoal probatório contido nos autos, notadamente os relatórios quadrimestrais, com a exceção do de id. 27693472, todos os demais informaram inconsistências nos serviços prestados pela autora, tendo o condão de autorizar a Administração Pública a rescindir unilateralmente o pacto, mediante o poder de autotutela que lhe é inerente.

De outra banda, as afirmações prestadas pela testemunha Robson André Morales, não tiveram o condão de se sobrepor às declarações contidas nos documentos juntados aos autos, uma vez que citada testemunha pouco esclareceu e o que sabia, afirmou ter ouvido do Coordenador Técnico da Prefeitura”.

Em contrarrazões, respondendo ao alegado nas razões,

quanto a ausência de prova da rescisão contratual, que acabou admitida na sentença, o recorrido contentou-se em citar os dispositivos legais atinentes a possibilidade de extinção unilateral do contrato administrativo, sem indicar em que termos e data teria ocorrido a questionada rescisão.

Estabelecido isso, a meu ver, no que toca à exceção de contrato não cumprido (artigos 476 do Código Civil e art. 78, XV da Lei 8.666/93), subjacente aos fundamentos da sentença, a despeito da submissão dos contratos administrativos a regime próprio em que tem lugar a supremacia do interesse público sobre o privado, esta prerrogativa não pode ultrapassar a moldura comportada pelo Estado Democrático de Direito, de sorte que, também para Administração Pública, a aplicação do instituto

exige que o inadimplemento seja substancial, como ilustra o anotado por CARLOS ALBERTO GONÇALVES
- verbis:

“
[...] É requisito, para que a exceção do contrato não cumprido seja admitida, que a falta cometida pelo contraente, que está exigindo a prestação de outro sem ter antes cumprido a sua, seja grave, bem como haja equilíbrio e proporcionalidade entre as obrigações contrapostas. Anotam Colin e Capitant, nessa ordem, que “não basta qualquer falta do contratante para justificar a exceção: é necessária uma ‘falta grave’, uma verdadeira inexecução de sua obrigação” (in
Direito Civil Brasileiro
, vol 3, 17a ed., São Paulo, 2020, e-book).

Nessa direção, descendo aos fatos, verifica-se do 1o Relatório Quadrimestral de Fiscalização de Serviços, emitido em 31/08/2017, pelo Fiscal do Contrato - Carlos Aires da Silva, a informação de que a velocidade da internet de 50MB não fora validada, e que existiram duas notificações extrajudiciais, até ali não atendidas, referente ao não cumprimento do prazo para instalação da internet (id. 178674086). Não obstante, a Homologação do Circuito em 05/09/2017, traduz a concordância do Município com a ativação da internet somente naquela data, e o consequente prosseguimento contratual (id. 178674099).

Tanto é assim, que o 2o Relatório Quadrimestral de Fiscalização de Serviços, emitido em 29/12/2017 pelo Fiscal do Contrato - Robson André de Morales, testifica que os serviços objeto do Contrato n. 86/2017
“foram entregues de acordo com as cláusulas contratuais pactuadas entre as partes e dentro do padrão de qualidade aceito pela administração”
(id. 178674087).

No particular aspecto, não impressionam as declarações de Robson André Morales ouvido em juízo, no sentido de desconsiderar o 2o Relatório por ele subscrito, a pretexto de que não o leu na íntegra, isto sem indicar quem e por que bulas (?) teria regido o documento que diz ideologicamente falso. Assim afirmo porque, como aquilatado pelo Douto Juízo, a testemunha “
pouco esclareceu e o que sabia afirmou ter ouvido do Coordenador Técnico da Prefeitura”
, sendo este a pessoa de Carlos Aires da Silva - Fiscal do Contrato, certo modo destituído de credibilidade, na medida em que, somente no 3o Relatório de Fiscalização dos Serviços emitido já aos 23/03/2018, resolveu relatar inconsistências

existentes na prestação de serviços que medeiam entre 08/09/2017 e 13/10/2017,

época em que já atuava como fiscal do contrato (id. 178674088 e id. 178674091).

Em que pese o entendimento do Douto Sentenciante, o conjunto probatório não se entremostra suficiente para autorizar a
Administração a rescindir unilateralmente o pacto, aliás, indemonstrada, pois, malgrado as faladas inconsistências, resulta inequívoca a continuidade dos serviços, o que se depreende do relatório emitido em 23/03/2018.

Embora não se preste a dúvida a
possibilidade de rescisão unilateral de contrato administrativo pela Administração Pública, quando demonstrada violação das cláusulas contratuais ou verdadeiro interesse público no desfazimento do negócio jurídico, tal providência, a teor do art. 78, Parágrafo único da Lei n. 8.666/1993, não isenta a Administração de oportunizar à contratada o exercício do contraditório e da ampla defesa:

“Art. 78.
Constituem motivo para rescisão do contrato:

[...]

Parágrafo único. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa”.

Nesse sentido, ilustra MARÇAL JUSTEN FILHO
- verbis:

“A rescisão contratual por inconveniência deve submeter-se à garantia do devido processo legal. Há questões fundamentais que devem ser objeto de avaliação sujeita ao contraditório e a ampla defesa. A primeira consiste na existência efetiva e real de razões compatíveis com a previsão legal que disciplina o tema. Não basta a autoridade pública invocar o interesse público para legitimar a sua decisão. É fundamental apontar fatos concretos, tal como é imperioso avaliar se a solução da rescisão pode ser configurada como uma decorrência compatível com o princípio da proporcionalidade” (in Comentário à lei de licitações e contratos administrativos. 15. Ed. São Paulo: Dialética, 2012. p. 977).

Impende destacar, que o contrato objeto dos autos contemplou corretamente as hipóteses de rescisão
- verbis:

“10. CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO

10.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei no 8.666/93

10.1.1.
Os casos de rescisão contratual deverão ser
formalmente motivados
nos autos do processo,
assegurados o contraditório e a ampla defesa
;

10.2. A rescisão do contrato poderá ser:

10.2.1.
Determinada por ato unilateral e escrito pela CONTRATANTE
, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada,
assegurando o contraditório e a ampla defesa
;

[...]”
(id. 1786674089).

Do que consta nos autos, a empresa contratada foi genericamente notificada “
a cumprir o contrato, sob pena de rescisão, sem prejuízo das sanções legais contidas no Art. 87 da Lei 8666/93, bem como demanda judicial por prejuízo a Administração Municipal”
, tendo em referência o não funcionamento da internet “
entre dias 09 a 13/10/2017 no período da manhã”
(id. 178674103).

O objetivamente proposto pela prova revela que a notificação extrajudicial da rescisão não foi sucedida por nenhum tipo de procedimento administrativo como determina a norma de regência para os casos de rompimento unilateral da Administração, motivo pelo qual a contratada prosseguiu na prestação do serviço. Exemplo disso, o Memorando n. 85/2017/TI, de 19/10/2017, pelo qual o Coordenador de Tecnologia da Informação e, também, Fiscal do Contrato, encaminhou ao Secretário de Governo a fatura referente aos serviços da ora apelante, no valor de R$ 20.833,33 (id. 178674107).

Volvendo ao 3o Relatório de Fiscalização dos Serviços, verifica-se a seguinte anotação feita pelo multicitado Sr. Carlos Aires da Silva
- verbis: “
Após essas conversas a Procuradoria Geral do Município de Cáceres entrou com o termo de rescisão Contratual, não utilizamos o Link a partir do dia 01 de fevereiro de 2018 conforme o pedido de rescisão, que pedia a rescisão partir do 01 de fevereiro de 2018”
(id. 178674088).

Como já constou, não há, nos autos, qualquer notícia do aludido termo de rescisão contratual que se diz intentado pela Procuradoria Geral do Município de Cáceres, com data de rescisão a partir 01/02/2018, sem embargo, tem-se a utilização do link até a mencionada data.

A compreensão, portanto, é de que, bem ou mal, a prestação dos serviços objeto do contrato 86/2017-PMG subsistiu, minimamente, entre 05/09/2017 e 01/02/2018, visto que, diversamente à conclusão na r. sentença, não há prova segura da meramente alegada rescisão do contrato pela Administração Municipal.

Nesse passo, cabe salientar que,
não obstante as alegadas inconsistências na prestação dos serviços, estas não os torna gratuitos, embora possa comportar eventual redução proporcional, pois que, sendo comprovada a efetiva prestação, é devido o pagamento dos respectivos valores, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração, mesmo em caso de nulidade do contrato (
art. 59, Parágrafo único, da Lei 8.666/93).

Estabelecido isso, haure-se, de um lado, a cobrança pelos serviços materializados nas Notas Fiscais, algumas delas emitidas após 01/02/2018, data admitida, nos documentos, como certa da continuidade do contrato e, lado oposto, além da ausência de liquidação das notas fiscais, tem-se a insistida negativa do réu e as brandidas inconsistências, comenos em que a autora, prudentemente, formulou pedido subsidiário
- verbis:

“

Pelo princípio da eventualidade, caso não seja dado integral provimento ao recurso de apelação interposto, pugna a Apelante que
seja reformada a sentença meritória, no intuito de condenar o Apelado a remunerar a Apelante pelos serviços efetivamente prestados
, posto que o próprio Apelado juntou aos autos relatório apontando a entrega dos serviços nos moldes ajustados em contrato (ID no 27693471), devendo o valor do débito ser apurado em liquidação de sentença”
(id. 178677666).

De igual modo, manifestou o réu na contestação,
- verbis:

“Apenas a título de argumentação,
qualquer valor por ventura devido somente poderia ser apurado por meio de averiguação ou pericia a ser realizado, a fim de que seja levantado o exato quantitativo dos serviço/obra realmente realizado,
além do que deve ser atestado se de fato atende e está em conformidade com o contrato”
(id. 1786740085).

De fato, a recusa da contratante em realizar o pagamento pressupõe a comprovação de que houve vício na qualidade dos serviços prestados, que, no caso dos autos, relaciona a demonstração de que houve o descumprimento do estipulado em contrato para sanar as inconsistências apontadas a tempo e modo, segundo os termos contratuais e, no caso, para contratada, a prova da realização dos serviços após o dia 01/02/2018.

Nessa linha, NELSON ROSENVALD, em comento ao
art.
476
do Código Civil, assinala que
“

urge sempre precisar a proporcionalidade entre a inexecução da contraparte e o exercício da exceção”
(
in: Código civil comentado.
Cezar Peluso (Coord.). Barueri: Manole, 2007, p. 371). No mesmo sentido -
verbis: “A recusa da parte em cumprir sua obrigação deve guardar proporcionalidade com a inadimplência do outro, não havendo de se cogitar da arguição da exceção de contrato não cumprido quando o descumprimento é parcial e mínimo”
(REsp n. 981.750/MG, relatora Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/4/2010, DJe de 23/4/2010.)

Nesse cenário, contrariamente ao juízo de improcedência dos pedidos formulados na inicial
d.v.
, a realidade dos autos é de que o acervo probatório não é suficiente ao reconhecimento do quanto alegado por qualquer das partes, assim entendida a ausência de prestação dos serviços; a alvitrada não resolução de inconsistências na forma ajustada no contrato, atinente aos serviços listados como defeituosos; a alegada rescisão contratual e, ainda, a efetiva prestação de serviços para além do dia 01/02/2018, estes, notadamente, não passíveis de apuração em liquidação de sentença.

Destarte, assente nos artigos 7o e 8o do CPC, quanto ao zelo pelo efetivo contraditório e observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na aplicação do ordenamento jurídico, revelou-se prematura a entrega da prestação jurisdicional diante do preceito contido no art. 370 do CPC, em que é facultada ao magistrado, inclusive de ofício, a determinação das provas necessárias ao deslinde da questão posta em juízo.

Ante o exposto, de ofício, desconstituo a r. sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja reaberta a fase instrutória para efeito de prova pericial, para verificar as reais condições do serviço prestado e sua duração, nos termos da fundamentação, restando prejudicado o exame do recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024